Tribunal: TJSP
Processo: 1018449-92.2021.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – TUTELA DE URGÊNCIA EM APELAÇÃO – JULGAMENTO SUPERVENIENTE – PREJUÍZO – Pedido de antecipação de tutela recursal em Apelação - Superveniência de decisão final na Apelação – Pedido de reforma prejudicado – Ausência de pressuposto recursal – Agravo Interno prejudicado.